Tribunal: TJMT
Processo: 1072880-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1072880-16.2025.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: LOURIVAL MARTINS DE SOUZA
RECORRIDO: CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ASSINATURA ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença do 6o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor alegou descontos decorrentes de cartão de crédito consignado supostamente não contratado, requerendo a nulidade do negócio, restituição dos valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da contratação mediante apresentação de cédula de crédito bancário com assinatura eletrônica, comprovantes de transferência e documentos que demonstram a ciência do consumidor, motivando a interposição do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por julgamento citra petita diante da alegada ausência de análise de pedido subsidiário; (ii) estabelecer se houve irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado; (iii) determinar se os descontos realizados ensejam repetição de indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença aprecia o pedido subsidiário ao reconhecer a validade da contratação e afastar a imposição de obrigações típicas de outra modalidade contratual, inexistindo julgamento citra petita.
Nos Juizados Especiais, a fundamentação sucinta é admitida, desde que suficiente para demonstrar o convencimento do julgador, nos termos do art. 38 da Lei no 9.099/95.
A instituição financeira comprova a contratação mediante apresentação de cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, comprovante de transferência e documentos de adesão à modalidade contratual.
O recebimento e a utilização dos valores pelo consumidor evidenciam a manifestação válida de vontade e afastam a alegação de inexistência de contratação.
A modalidade de cartão de crédito consignado é admitida no ordenamento jurídico, não sendo demonstrado vício de consentimento, abusividade ou irregularidade contratual.
Não há prova de extrapolação da margem consignável ou de violação ao Decreto Estadual no 691/2016.
Inexistindo conduta ilícita, os descontos realizados decorrem de contrato válido, afastando o dever de indenizar por danos morais.
A jurisprudência da Turma Recursal do TJMT reconhece a legitimidade dos descontos quando comprovadas a contratação e a disponibilização do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de contrato com assinatura eletrônica e comprovação de disponibilização do crédito valida a contratação de cartão de crédito consignado. 2. O recebimento e a utilização dos valores pelo consumidor afastam a alegação de inexistência de relação jurídica. 3. Descontos decorrentes de contrato válido não configuram dano moral nem ensejam repetição de indébito.”
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 38 e 55; Decreto Estadual no 691/2016.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1013999-46.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 24/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072880-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOURIVAL MARTINS DE SOUZA - CPF: 581.451.501-59 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026